Tribunal: TJMT
Processo: 0001201-54.2014.8.11.0034
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001201-54.2014.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIO GUIMARAES GALLI - CPF: 380.906.431-91 (APELANTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON ADONIAS NASCIMENTO - CPF: 790.939.901-44 (VÍTIMA), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (VÍTIMA), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001201-54.2014.8.11.0034

APELANTE: FABIO GUIMARAES GALLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, ART. 306,
CAPUT
) – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/03, ART. 14) – CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART. 333) – RECURSO DEFENSIVO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERIOR AO PERMITIDO –
MÉRITO
– HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CTB, ART. 302, § 1o, III) – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – RÉU QUE AGIU COM DESCUIDO E IMPERÍCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – MAJORANTE DA OMISSÃO DE SOCORRO À VÍTIMA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DESCRIÇÃO FÁTICA SUFICIENTE – INSTITUTO DA
EMENDATIO LIBELLI
– MAJORANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa tem por referência a pena em concreto, sendo analisada, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Código, não podendo ter como termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (CP, art. 110).

Nos casos de concurso de crimes, a análise da prescrição deve ser feita de forma isolada, a teor do disposto no art. 119 do Código Penal.

Nas hipóteses de a pena privativa de liberdade imposta ao agente não ultrapassar 02 (dois) anos, a prescrição ocorrerá após o transcurso de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto de provas demonstra que o réu agiu com imprudência ao conduzir o veículo automotor, trafegando em alta velocidade, usando o aparelho de celular, deixando de observar a via e com sinais de embriaguez.

É perfeitamente possível, por meio do instituto da
emendatio libelli
, o reconhecimento de circunstância que não foi explicitamente tipificada na inicial acusatória, mas que foi por ela suficientemente descrita, notadamente porque os acusados defendem-se da descrição fática da inicial e não da tipificação penal atribuída pela acusação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001201-54.2014.8.11.0034

APELANTE: FABIO GUIMARAES GALLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fabio Guimaraes Galli,
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que, julgou procedente a inicial acusatória e o condenou às seguintes penas:

- 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão de 02 (dois) meses da permissão ou habilitação para dirigir, pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput,
);

- 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, bem como a suspensão da habilitação para dirigir por 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (CTB, art. 302, § 1o, III);

- 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 14);

- 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de corrupção ativa (CP, art. 333);

- Aplicado o concurso material (CP, art. 69), as penas somaram o total de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 03 (três) anos e 02 (dois) meses de detenção, também em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Inconformada, a defesa sustenta a absolvição do apelante da imputação de prática dos crimes de embriaguez ao volante e corrupção ativa, por insuficiência de provas. Alternativamente, afirma que a sentença é parcialmente nula, porquanto reconheceu a causa de aumento de pena inscrita no art. 302, § 1o, inciso III, do CTB, sem que a circunstância fosse narrada na denúncia. Se rejeitada a preliminar, postula o afastamento da circunstância (id. 183818660).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 187751195).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 193603655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001201-54.2014.8.11.0034

APELANTE: FABIO GUIMARAES GALLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da prescrição da pretensão punitiva –
ex officio
:

Inicialmente, verifica-se que a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), porte ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 14) e corrupção ativa (CP, art. 333) estão fulminadas pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Com efeito, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa tem por referência a pena em concreto, sendo analisada, nos termos do art. 109 do Código Penal, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Código, não podendo ter como termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (CP, art. 110).

Ademais, nos casos de concurso de crimes, a análise da prescrição deve ser feita de forma isolada, a teor do disposto no art. 119 do Código Penal.

Acerca do tema, Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

[...] Prescrição da pretensão punitiva no concurso de crimes: [...] a extinção da punibilidade [...] incide sobre a pena de cada um, isoladamente. Assim, no concurso material, não há que se fazer cálculo sobre a soma das penas aplicáveis, mas com base em cada crime, isoladamente. O mesmo deve ser dito em relação ao concurso formal e ao crime continuado, devendo se calcular o prazo da prescrição de cada delito. [...] (Código de Processo Penal Interpretado editora Atlas 8a ed. São Paulo, p. 728).

Na espécie, as penas dos crimes de embriaguez ao volante, porte ilegal de arma de fogo e corrupção ativa não excederam 02 (dois) anos cada uma e tampouco houve recurso ministerial, de modo que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Assim, conforme exposto no relatório da sentença, a inicial acusatória foi recebida em 03/dezembro/2015 (id. 180577166 – pág. 63), e a sentença condenatória publicada em 19/05/2023 (id. 180576503), ou seja, entre os marcos interruptivos transcorreu mais de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses, sem que houvesse a suspensão ou interrupção da contagem do prazo prescricional.

Desse modo, a pretensão punitiva do Estado está retroativamente prescrita, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V e art. 119, todos do Código Penal.

Portanto, com forte no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal,
de ofício
,
declaro extinta
a punibilidade do apelante
Fabio Guimaraes Galli,
pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), porte ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 14) e corrupção ativa (CP, art. 333).

Do pleito absolutório
:

Diante da matéria de ordem pública reconhecida de ofício, remanesce apenas a condenação pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (CTB, art. 302, § 1o, inciso III).

Quanto ao delito, o recurso pretende, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, requer o decote da majorante decorrente da ausência de socorro à vítima, prevista no art. 302, § 1o, inciso III, do CTB.

A inicial descreve o seguinte evento delitivo:

[...] Consta dos autos que na sequência do fato acima narrado, o denunciado praticou homicídio culposo na direção do citado veículo, em face da vítima EDILSON ADONIAS NASCIMENTO.

Segundo restou apurado, na indigitada data e hora, a vítima e o senhor Ederson Reinaldo Morais conversavam na calçada da residência daquela, quando foram surpreendidos pelo denunciado que conduzia seu veículo em alta velocidade, tendo perdido o controle da direção vindo a atingir a vítima, que foi arrastada para baixo do veículo.

Após ter invadido a calçada e atingido a vítima, que ficou caída, o denunciado acelerou o carro, passando sobre o corpo desta, a qual sofreu fratura na coluna cervical, resultando em sua tetraplegia e, após longo período de internação e muitas complicações advindas dos ferimentos, veio a óbito em 16.12.2014.

Após o atropelamento, o denunciado evadiu-se do local dos fatos tomando rumo ignorado, oportunidade em que a Polícia Militar foi acionada por populares e, em atendimento à ocorrência, se deslocou até as proximidades da ponte do Rio São Lourenço, momento em que fizeram sua detenção. [...] (
sic
do id. 180577166).

Em solo policial, o apelante
Fábio Guimarães
confessou parcialmente a prática delitiva, dizendo que se distraiu quando pegava seu celular e não viu a motocicleta, se envolvendo no acidente. Relatou que, após o ocorrido, foi ameaçado pelos presentes, motivo pelo qual deixou saiu em direção à Fazenda Três Barras, quando foi interceptado pelos policiais e levado à Delegacia.

Em juízo, o apelante declarou que se distraiu e perdeu parte da visão ao tentar abaixar-se para pegar o celular caído no chão do carro. Narrou que, nesse instante, perdeu o controle do automóvel, tendo invadido a calçada. Negou saber descrever com precisão a dinâmica dos fatos, pois estava abaixado e somente ouviu os barulhos.

O Policial Militar
Valdir Gomes da Cunha
, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, relatou terem interceptado o apelante no caminho para a Fazenda Três Barras, bem como que ele apresentava sinais de embriaguez.

Veja-se:

[...] Que, a guarnição deslocou até o local dos fatos e colheu informação com populares que estavam tentando socorrer a vítima EDILSON ADONIAS NASCIMENTO que estava caída ao solo. Que, informaram que o veículo era um Toyota Hilux SW4, Cor predominante prata, ano e modelo 2011/2012, informando ainda que o veículo tinha saído sentido a Ponte do Rio São Lourenço. Ato contínuo esta guarnição se deslocou até as imediações do Rio São Lourenço e localizou o suspeito FÁBIO na MT 260 na Fazenda Três Barras e fez a detenção do mesmo. No momento da abordagem, no local da prisão, FÁBIO GUIMARÃES GALLI simulou que iria fazer necessidade fisiológica e escondeu-se no pé de uma arvore uma arma de fogo calibre 357, com seis munições intactas. Que FÁBIO GUIMARÃES GALLI ofereceu dinheiro ao declarante para que o mesmo deixasse aquela arma ali mesmo ou até mesmo poderia ficar com referida arma de fogo se o declarante assim o quisesse. Que FÁBIO GUIMARÃES GALLI estava aparentando estar embriagado. Que, foi lavrado auto de constatação de odor etílico. Que, houve uma ligação anônima dando conta que o FÁBIO GUIMARÃES GALLI foi visto ingerindo bebida alcoólica e que poderia estar embriagado. Diante dos fatos o mesmo foi conduzido para esta Unidade Policial [...] (
sic
do id. 180577166 – pág 07).

Também na fase policial, a testemunha
Rosair Evangelista Costa
explicou que o apelante surgiu, de repente, na via e subiu com o veículo na calçada, atropelando a vítima
Edilson
e atingindo uma motocicleta que estava estacionada. Detalho que, em seguida, o apelante saiu do local, passando o veículo sobre a vítima
Edilson
, que havia sido arremessada para frente, com o impacto inicial.

Sob o crivo do contraditório, o PM Valdir Gomes da Cunha relembrou ter identificado sinais de embriaguez no apelante, bem como esclareceu que ele teria perdido o controle do veículo, atropelado a vítima e fugido do local, sem prestar socorro.

O informante
Ederson Reinaldo Morais
, que presenciou os fatos, relatou em juízo que estava conversando com a vítima
Edilson
, momento em que uma caminhonete Toyota SW4 se aproximou em alta velocidade, atingindo
Edilson
, que foi arremessado para frente e ficou caído no meio-fio. Disse que o condutor da caminhonete permaneceu dentro do veículo, ao que tentou abrir a porta para retirá-lo da condução, instante em que o visualizou dizendo
“matei, matei”
, enquanto ria. Narrou que o vidro estava aberto e, nesse momento, o apelante arrancou com o veículo e fugiu do local.

Nesse panorama, não há como negar que as provas demonstram, de forma indene de dúvidas, a materialidade e autoria do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, uma vez que o apelante agiu em desconformidade com as regras de trânsito, sem prestar a devida atenção e cuidado indispensáveis à segurança, causando a morte da vítima
Edilson Adonias Nascimento
.

Em que pese o apelante negue o estado de embriaguez, tal condição não é imprescindível para a tipificação do delito, uma vez que o núcleo da conduta ressai da imprudência de dirigir em alta velocidade, sem observar a via, abaixando-se para buscar seu aparelho de celular e, pelas declarações das testemunhas, após ingerir bebida alcoólica.

Assim, inquestionável que o apelante agiu com imprudência ao conduzir o veículo automotor, sendo impositiva a manutenção da condenação prolatada.

Da majorante da omissão de socorro
:

Alternativamente, a defesa busca o afastamento da causa de aumento de pena por omissão de socorro, alegando que a referida causa de aumento não foi apontada na denúncia.

Com efeito, é perfeitamente possível, por meio do instituto da
emendatio libelli
, o reconhecimento de circunstância que não foi explicitamente tipificada na inicial acusatória, mas foi por ela suficientemente descrita/narrada, notadamente porque os acusados defendem-se da descrição fática da inicial e não da tipificação penal atribuída pela acusação.

Sobre o referido dispositivo legal, trago a doutrina de
Norberto Avena
:

[...] Trata-se da hipótese na qual o juiz, ao condenar ou pronunciar o réu, atribui nova definição jurídica ao fato descrito, sem, porém, acrescentar a esse mesmo fato qualquer circunstância ou elemento que já não estivessem descritos na inicial e dos quais, portanto, o acusado não se tenha defendido [...] (Processo Penal, edição 2020, pg. 1235).

Essa é a mesma compreensão adotada pelo
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] É consabido que havendo adequada descrição dos fatos na exordial acusatória, não há ofensa ao postulado da correlação quando o magistrado, autorizado pela norma contida no art. 383 do Código de Processo Penal, atribui à conduta definição jurídica diversa da que proposta pelo órgão acusatório, na medida em que o réu se defende dos fatos narrados e não da tipificação jurídica, o que permite ao juiz alterar sua definição jurídica, ainda que importe em aplicação de pena mais grave [...] (AgRg no HC n. 713.463/RJ, Ministro
Jesuíno Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma).

Em síntese, o magistrado não está vinculado à capitulação jurídica apresentada, mas apenas aos fatos narrados, de sorte que, havendo necessidade, poderá o reconhecer tipificação penal diversa da que conste na exordial acusatória, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.

Na espécie, apesar de a Promotoria de Justiça não consignar expressamente a causa de aumento da omissão de socorro, ao descrever a dinâmica fática, narrou que o apelante abandonou a vítima e fugiu do local, confira-se:

[...] Após ter invadido a calçada e atingido a vítima, que ficou caída, o denunciado acelerou o carro, passando sobre o corpo desta, a qual sofreu fratura na coluna cervical, resultando em sua tetraplegia e, após longo período de internação e muitas complicações advindas dos ferimentos, veio a óbito em 16.12.2014.

Após o atropelamento, o denunciado evadiu-se do local dos fatos tomando rumo ignorado, oportunidade em que a Polícia Militar foi acionada por populares e, em atendimento à ocorrência, se deslocou até as proximidades da ponte do Rio São Lourenço, momento em que fizeram sua detenção. [...] (
sic
do id. 180577166).

Diante disso, inviável o acolhimento do pleito defensivo, porquanto, ainda que tenha deixado de enquadrar a majorante do art. 302, § 1o, inciso III, do CTB, na capitulação, a inicial expôs, com detalhes, a descrição fática sobre a sua incidência, esclarecendo que o apelante passou com o veículo por cima da vítima e fugiu do local, elementos que revelam a devida indecência da causa de aumento, não ocorrendo, como afirmado pela defesa, ofensa ao princípio da correlação.

Portanto, também não prospera a tentativa de exclusão da majorante prevista no art. 302, § 1o, inciso III, do CTB.

Do apenamento
:

Na primeira fase, a pena-base do crime de homicídio culposo foi estabelecida em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, em razão da carga negativa atribuída ao vetor das consequências do crime.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), reduziu-se a pena para o mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção, além da suspensão da habilitação para dirigir por 02 (dois) meses.

Na terceira fase, presente apenas a majorante da omissão de socorro à vítima (CTB, art. 302, § 1o, III), eleva-se a pena em 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, além da suspensão da permissão para dirigir de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.

O regime inicial será o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“a”
, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de:

(i.) de ofício,
julgar extinta
a punibilidade de
Fábio Guimarães Galli
, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), porte ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 14) e corrupção ativa (CP, art. 333), diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V e art. 119, todos do Código Penal;

(ii.)
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação de F
ábio Guimarães Galli
à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (CTB, art. 302, § 1o, inciso III).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024